Tribunal: TJMT
Processo: 1019162-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019162-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VICENTE BISSONI NETO - CPF: 047.331.589-04 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO IMPETRANTE NO REGIME ESPECIAL PARA EXPORTAÇÃO – SUSPENSÃO DO REGIME SEM NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E/OU INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Regime Especial para Exportação previsto no
Decreto Estadual n. 1.262/2017
deferido administrativamente.

Suspensão posterior do Regime Especial de Controle e Fiscalização para fim de Exportação, sob o fundamento de que não teria sido preenchido os requisitos legais para a concessão.

Ausência de instauração do procedimento administrativo e notificação do contribuinte
para apresentar defesa ou sanar eventual irregularidade antes da suspensão do benefício
.

Ato da autoridade que contraria o
artigo 7º,
§§ 1
º e 3º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017 e o
artigo 5º, incisos LV, da CF/88
.

Direito líquido e certo violado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1019162-52.2023.8.11.0041
, que concedeu a ordem para o fim de determinar que as autoridades impetradas procedam a imediata reativação do credenciamento do Impetrante no Regime Especial para Exportação previsto no Decreto n. 1262/2017.

Aduz
que, o
Decreto n. 70235/72 utilizado na sentença é restrito ao processo administrativo fiscal no âmbito federal, não podendo ser aplicado ao caso dos autos.

Sustenta que,
a renovação do credenciamento em Regime Especial de Exportação da agravada foi realizada com base na liminar deferida no processo n.º 22640-66.2015.8.11.0041, a qual dispensou a apresentação do termo de opção pelo FETHAB.

Argumenta que, posteriormente, a ação mandamental n.º 22640-66.2015.8.11.0041 foi extinta sem julgamento de mérito, de modo que a liminar deferida anteriormente perdeu os seus efeitos, conforme prevê a Súmula 405 do STF.

Assevera que, ao ser extinta a referida ação mandamental, a liminar concedida naquela demanda perdeu a eficácia, mostrando-se possível a suspensão do credenciamento do contribuinte, sem a instauração de procedimento administrativo, eis que o seu cadastro foi realizado sem que todos os requisitos estivessem sido preenchidos, em especial a opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB.

Assegura que, a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de reconhecer a legalidade do recolhimento do FETHAB.

Argui que, ao ser feita a opção pelo regime especial de fiscalização, é condição para tanto o recolhimento da contribuição ao FETHAB, o que não teria sido cumprido pelo contribuinte em razão da liminar que foi anteriormente deferida.

Afirma que, não há qualquer ilegalidade na suspensão do credenciamento do contribuinte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1019162-52.2023.8.11.0041
, que concedeu a ordem para o fim de determinar que as autoridades impetradas procedam a imediata reativação do credenciamento do Impetrante no Regime Especial para Exportação previsto no Decreto n. 1262/2017.

Argui em síntese o Recorrente que é lícita a
suspensão do credenciamento do contribuinte do Regime Especial para Exportação, de ofício e sem a instauração de procedimento administrativo, eis que o cadastramento do contribuinte e a renovação teriam sido realizados, em cumprimento à determinação judicial, mas, sem que todos os requisitos necessários estivessem preenchidos, em especial a opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB.

Pois bem.
Sobre o assunto sabe-se que para a concessão do
Regime Especial para Exportação o contribuinte deve preencher todos os
requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017.

Vejamos a legislação:

“Art. 1º
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País [...];

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

[...]

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei.

Art. 4°
O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

[...]

§ 3°
Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando
:

I - respeitado o disposto no § 2° deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1° do art. 3° e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3°;

II -
consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es), conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°
.
(Nova redação dada pelo Dec.

720/2020
)

III -
(revogado)
(Revogado pelo Dec.
211/19
)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.
[...]”
.

No caso dos autos, conforme se verifica das provas colacionadas aos autos de origem, o impetrante/recorrido foi credenciado no
Regime Especial para Exportação no ano de 2015, mediante concessão de liminar
no Mandado de Segurança n. 022640-66.2015.811.0041, a qual dispensou o contribuinte de apresentar a
opção pela efetivação do recolhimento das contribuições ao FETHAB.

Posteriormente, ao solicitar novo pedido de credenciamento no
Regime Especial para Exportação, no ano de 2017, a Fazenda Pública estadual deferiu o pedido do ora recorrido, motivo pelo qual, o Poder Judiciário reconheceu a perda do objeto e julgou extinta a ação mandamental n.º
n. 022640-66.2015.811.0041, sendo a sentença transitada em julgada e o processo arquivado definitivamente no ano de 2018.

Constata-se que, mesmo o Estado de Mato Grosso tendo ciência da sentença proferida no
Mandado de Segurança n. 022640-66.2015.811.0041,
concedeu novamente
,

no ano de 2020, a renovação do Regime Especial para Exportação ao agravado.

Com efeito, diferentemente do que alega o recorrente, a renovação concedida no ano de 2020 não se deu para o fim de cumprimento da liminar deferida no Mandado de Segurança n. 022640-66.2015.811.0041 no ano de 2015, eis que,

conforme mencionado alhures, aqueles autos já haviam sido extintos e se encontrava arquivado desde 2018.

Igualmente, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que existia liminar em vigor no ano de 2020 determinando o credenciamento do contribuinte, ainda que não tivesse sido cumprido os requisitos do Decreto Estadual nº 1.262/2017.

Destarte, as provas dos autos indicam que a Fazenda Pública Estadual, para deferir o credenciado/renovação ao
Regime Especial para Exportação do recorrido analisou a presença ou não dos requisitos legais.

Tem-se, portanto que, se a renovação do credenciamento especial foi realizada por ato discricionário da administração pública e não para o fim de cumprir uma ordem judicial, para suspensão do regime diferenciado de exportação o beneficiado/recorrido deve ser previamente notificado, para sanar qualquer irregularidade, a teor do que dispõe o artigo 7º,
§ 1
º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017, como cito:

“Art. 7° O credenciamento no regime especial de que trata este decreto será suspenso, de ofício, na verificação de qualquer das seguintes ocorrências:

I - falta de comprovação da efetiva exportação, em conformidade com as disposições deste decreto e demais normas complementares aplicáveis à espécie;

II - falta de recolhimento do imposto pertinente à exportação não efetivada;

III - quando o estabelecimento credenciado não estiver apto a obter Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. IV - falta de transmissão dos arquivos eletrônicos da Escrituração Fiscal Digital - EFD ou da GIA-ICMS Eletrônica, quando obrigado.

§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos I e IV do caput deste artigo, a suspensão do credenciamento deverá ser precedida de notificação ao contribuinte, na qual constarão os motivos que ensejaram a medida, concedendo o prazo de 10 (dez) dias, contados da respectiva ciência, para sanar as irregularidades apontadas ou justificar, comprovadamente, que não ocorreram.

§ 2° Transcorrido o prazo fixado no § 1° deste artigo e não tendo sido efetuada a regularização e/ou apresentada a comprovação de que não ocorreu a irregularidade apontada, o credenciamento será suspenso.

§ 3° Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, a Superintendência de Controle e Monitoramento - SUCOM, através de suas Coordenadorias, identificará, periodicamente, os contribuintes credenciados no regime especial de que trata este decreto impedidos de obter a CND, promovendo a suspensão do respectivo credenciamento, mediante prévia comunicação, exceto na hipótese de existir CND válida
para o período. (Nova redação dada pelo Dec. 211/19)

Frisa-se que a notificação também se mostra necessária para o fim de garantia ao contribuinte o
direito ao contraditório e a ampla defesa na via administrativa, resguardado no artigo 5º, incisos LV, da CF/88, como cito:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Ocorre, todavia que, as provas apresentadas demonstram que o Estado de Mato Grosso não instaurou procedimento administrativo e/ou notificou previamente o contribuinte para apresentar defesa ou sanar eventual irregularidade antes de suspender o
Regime Especial de Controle e Fiscalização para fim de Exportação, o que contraria o disposto no
artigo 7º,
§§ 1
º e 3º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017, bem como no
artigo 5º, incisos LV, da CF/88
.

Posto isso, violado o direito líquido e certo do impetrante e evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança vindicada.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
e, em remessa necessária, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024